Tribunal: STJ
Processo: 0064497-84.2014.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639652 - PE (2024
/0150280-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCAS DANIEL BANDEIRA (MENOR)
REPR. POR
: DENISE ANA BANDEIRA CAETANO - SUCESSORES DE
AGRAVANTE
: ISRAEL CAETANO DA SILVA - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DULCINEA COUTINHO DA SILVA - PE009904
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA47710312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 81edad73-822c-4cd4-96b8-4ae30def634c

: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 81edad73-822c-4cd4-96b8-4ae30def634c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639652 - PE (2024
/0150280-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCAS DANIEL BANDEIRA (MENOR)
REPR. POR
: DENISE ANA BANDEIRA CAETANO - SUCESSORES DE
AGRAVANTE
: ISRAEL CAETANO DA SILVA - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DULCINEA COUTINHO DA SILVA - PE009904
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA47290190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:48
Código de Controle do Documento: 19646b49-9513-409b-9713-aceea5738cc3

: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 860-872) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de impugnação
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 839-840).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 856-857).
Em suas razões, a parte agravante alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, o que justificaria o afastamento da Súmula
n. 182/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 878-882), requerendo o
arbitramento de honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 839-840):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) ausência de negativa de prestação jurisdicional, (b)
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF e (c) descumprimento dos
requisitos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 no referente à comprovação do
dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 731/736).
Em suas razões (e-STJ fls. 740/760), a parte agravante sustenta a presença
de todos os requisitos de admissibilidade do especial. Ao final, pugna pelo
conhecimento e pelo provimento do recurso.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 764/777).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo desprovimento do
recurso (e-STJ fls. 828/836).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA47290190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:48
Código de Controle do Documento: 19646b49-9513-409b-9713-aceea5738cc3

O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão
legal (CPC/1973, art. 544, § 4o, I,e CPC/2015, art. 932, III) e da aplicação,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Não foram impugnados os fundamentos relativos (i) à ausência de negativa
de prestação jurisdicional e (ii) à incidência da Súmula n. 284/STF.
Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem (e-STJ fl. 599), deve
ser observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado, a parte agravante, na petição de agravo nos próprios
autos, não rebateu os fundamentos relativos (i) à ausência de negativa de prestação
jurisdicional (ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015) e (ii) à inaptidão da divergência
interpretativa (Súmula n. 284/STF), por falta de indicação das normas objeto de
intepretação divergente (fls. 749-760).
Por isso, incidem o art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, a Súmula n.
182/STJ.
Aplica-se também a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n.
746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Registre-se que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é
apta a suprir a deficiência verificada.
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Por fim, segundo a jurisprudência do STJ, "não cabe a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno" (AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe
).
6/8/2019
Na mesma linha: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.791.366/RS, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
11/6/2019
26/6/2019
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:48
Código de Controle do Documento: 19646b49-9513-409b-9713-aceea5738cc3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.639.652 / PE
Número Registro: 2024/0150280-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00644978420148170001 644978420148170001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS DANIEL BANDEIRA (MENOR)
REPR. POR
: DENISE ANA BANDEIRA CAETANO - SUCESSORES DE
AGRAVANTE : ISRAEL CAETANO DA SILVA - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DULCINEA COUTINHO DA SILVA - PE009904
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS DANIEL BANDEIRA (MENOR)
REPR. POR
: DENISE ANA BANDEIRA CAETANO - SUCESSORES DE
AGRAVANTE : ISRAEL CAETANO DA SILVA - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DULCINEA COUTINHO DA SILVA - PE009904
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
Documento eletrônico VDA47707847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: 88f04880-2e34-4dcd-928f-a29432b5fc69

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: 88f04880-2e34-4dcd-928f-a29432b5fc69